Tribunal: TJDFT
Processo: 0731675-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA. RECONVENÇÃO. PEDIDO PARA INCLUIR NO POLO PASSIVO, ALÉM DA SEGURADORA, A MOTORISTA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DESTAS. PRETENSÃO DE QUE ESTAS SEJAM CONDENADAS A RESSARCIR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR CONEXA COM A DEMANDA PRINCIPAL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DA SEGURADA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 343 do CPC, a reconvenção deve guardar conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
1.1. No caso, pretende o réu incluir no polo passivo da reconvenção a motorista e a proprietária do veículo segurado, pleiteando a condenação destas para lhe ressarcir os prejuízos sofridos.
1.2. Essa pretensão não possui conexão com a demanda principal, que se trata de ação de ressarcimento proposta pela seguradora contra o condutor que ocasionou o acidente e os prejuízos indenizados à segurada.
1.3. Nos termos do art. 786 do CC, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Portanto, somente a seguradora, na hipótese, pode compor o polo passivo da reconvenção.
2. Não tendo sido comprovada a culpa concorrente da condutora do veículo segurado para a ocorrência do acidente, o réu deve arcar integralmente com os prejuízos derivados da colisão.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.